Tribunal: STF
Processo: RHC 218463
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário, com pedido de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 746.818/SC, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, em cumprimento de pena pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), requereu a retificação da previsão dos benefícios para fins de progressão de regime, sob o argumento de que o mencionado delito não apresenta natureza hedionda ou equiparada. O pedido foi deferido pelo Juízo das Execuções Penais (Doc. 6).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso de Agravo em Execução Penal do Ministério Público, para cassar a decisão combatida, alterando-se a fração imposta à progressão de regime quanto ao crime de tráfico de drogas, a qual deverá ser fixada em 40% (quarenta por cento), por se tratar de crime equiparado à hediondo, com a consequente realização de novo prognóstico da progressão de regime nos moldes do presente julgamento, conforme ementa: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU O CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E, COM BASE NA PORCENTAGEM DE 16%, CONCEDEU A PROGRESSÃO DE REGIME AO APENADO. 



    ALMEJADA CASSAÇÃO DA DECISÃO OBJETIVANDO A APLICAÇÃO DA PORCENTAGEM DE 40%, APLICADA AOS CONDENADOS PELA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. ACOLHIMENTO. CARÁTER EQUIPARADO A HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS QUE DECORRE DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL (ART. 5º, XLIII, DA CF, ART. 2º DA LEI N. 8.072/90 E ART. 44 DA LEI DE DROGAS). ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO PACOTE ANTICRIME QUE NÃO MODIFICARAM A NATUREZA DO DELITO. DECISÃO CASSADA, CONFIRMANDO-SE O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. 



    PRETENSÃO INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEMANDAS REPETITIVAS. NÃO CABIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA, POR ORA, DE RISCO DE OFENSA À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE OS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTA CORTE. EXEGESE DO ART. 976 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. DEVIDA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA VENTILADA. PLEITO REJEITADO. 



    RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA NÃO AFASTADA PELO PACOTE ANTICRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorrem diretamente da Constituição Federal – CF, não sendo adequado afirmar que o "Pacote Anticrime" afastou as consequências deletérias da Lei n. 8.072/1990 destes delitos. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União sustenta, em suma: a Lei 13.964/2019 trouxe disposição normativa a respeito das frações de progressões para crimes hediondos ou equiparados, porém sem definir o que são estes últimos. Ora, se de um lado há previsão legal expressa para os crimes hediondos no art. 1º da Lei 8.072/1990, não há definição legal do que seriam os crimes equiparados à hediondos para fins de progressão de regime. Isso porque a Lei 13.964/2019 revogou o parágrafo 2º do art. 2º da Lei 8.072/90. Tal dispositivo trazia menção legal expressa de que o crime de tráfico de drogas era equiparado a hediondo para os fins de progressão de regime. 



    Requer, assim, que o recurso ordinário seja conhecido e provido, para reformar a decisão, para afastar a equiparação do crime de tráfico de drogas a crime hediondo e, por conseguinte, adequar a fração de progressão de regime (art. 112 da LEP). 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 5º, XLIII, da Constituição da República, “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”. 



    Como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado. Nesse sentido, salienta RENATO BRASILEIRO DE LIMA: 



    Como o constituinte inseriu a conjunção aditiva “e” logo após fazer referência à tortura, ao tráfico e ao terrorismo, fazendo menção, na sequência, aos crimes definidos como hediondos, depreende-se que, tecnicamente, tais delitos não podem ser rotulados como hediondos. Logo, como o dispositivo constitucional determina que lhes seja dispensado tratamento idêntico, tortura, tráfico e terrorismo são tidos como crimes equiparados a hediondos.



    A justificativa para o constituinte originário ter separado os crimes hediondos dos equiparados a hediondos está diretamente relacionada à necessidade de assegurar maior estabilidade na consideração destes últimos como crimes mais severamente punidos. Em outras palavras, a Constituição Federal autoriza expressamente que uma simples Lei Ordinária defina e indique quais crimes serão considerados hediondos. No entanto, para os crimes equiparados a hediondos, o constituinte não deixou qualquer margem de discricionariedade para o legislador ordinário, na medida em que a própria Constituição Federal já impõe tratamento mais severo à tortura, ao tráfico de drogas e ao terrorismo (Legislação criminal especial comentada, Volume único, 8. ed. Editora JusPodivm, 2020, p. 350). 



    Na mesma linha de consideração: ROGÉRIO GRECO (Crimes Hediondos e Tortura: Comentários às leis 8.072/1990 e 9.455/1997, 2. ed, Editora Impetus, 2019, p. 89); GUILHRME DE SOUZA NUCCI (Leis penais e processuais penais comentadas, Volume 1, 14. ed. Editora Forense, 2021, p. 566). 



    Nesse contexto, irretocável a conclusão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a equiparação do crime de tráfico de drogas a crimes hediondos, assim como a tortura e o terrorismo, decorre diretamente da Constituição Federal, não sendo adequado afirmar que o ‘Pacote Anticrime’ afastou as consequências deletérias da Lei 8.072/1990 em relação a esses delitos”. 



    Em conclusão, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente